Tribunal: TJMT
Processo: 1034197-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034197-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JOCELINO FREITAS DE ALEXANDRE - CPF: 644.438.412-53 (PACIENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), VINICIUS SAN MARTINI RIBEIRO - CPF: 106.916.714-27 (ADVOGADO), JOCELINO FREITAS DE ALEXANDRE - CPF: 644.438.412-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), VINICIUS SAN MARTINI RIBEIRO - CPF: 106.916.714-27 (IMPETRANTE), CARLOS ROBERTO BENVINDO DE ARAUJO - CPF: 019.179.251-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRIÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SUPOSTA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA DELEGACIA QUE NÃO ELIDE OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do
modus operandi
supostamente empregado para a prática do crime, ao que se soma a circunstância de ter se evadido do
locus delicti
e permanecido em local incerto ou não sabido por dias, na posse da arma do crime, vindo a se apresentar à d. autoridade policial apenas posteriormente à representação por sua prisão preventiva; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública. 2. A evasão do paciente do distrito da culpa logo após o delito justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, não possuindo a posterior apresentação espontânea em Delegacia o condão de, por si só, elidir o
periculum libertatis
”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 104.965/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/12/2018, DJe de 19/12/2018; TJMT, Enunciado n. 26 (TCCR); TJMT, Enunciado n. 43 (TCCR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034197-10.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE(S):

Dr.
ROBSON DUPIM DIAS

Dra.
SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

Dr.
VINICIUS SAN MARTINI RIBEIRO

PACIENTE:

JOCELINO FREITAS DE ALEXANDRE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002246-41.2025.8.11.0018, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal
(
homicídio qualificado
).

Dessume-se dos autos que, em
12/09/2025
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Carlos Roberto Benvindo de Araújo
.

Em
15/09/2025
, por meio de sua i. defesa técnica, o paciente informou a intenção de se apresentar espontaneamente, e, no dia
17/09/2025
, mesma data de
decretação da prisão cautelar
, ao se apresentar na Delegacia,
JOCELINO
foi efetivamente preso.

Posteriormente, a defesa técnica formulou pedido de revogação da custódia provisória, o qual foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em decisão proferida em
25/09/2025
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de
fundamentação idônea e contemporânea
do
periculum libertatis
, especialmente após a
apresentação espontânea
do paciente à autoridade policial, o que demonstraria sua intenção de não se furtar à persecução penal.

Argumentam, ainda, que houve violação aos princípios da
excepcionalidade
e
proporcionalidade
, bem como que não foi devidamente analisada a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a
prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, requer sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319 do CPP.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 318875380 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 319262868), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 320900930.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 325356366).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, os d. impetrantes apresentaram manifestação por meio da qual
reiteraram
a argumentação deduzida na petição inicial e insistiram no pleito pela
concessão da ordem
(ID 326212867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOCELINO FREITAS DE ALEXANDRE
teve sua
prisão preventiva

decretada em
17/09/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com o crime de
homicídio qualificado
,

perpetrado em
10/09/2025
contra a vítima
Carlos Roberto Benvindo de Araújo
(Pedido de Prisão Preventiva n. 1002246-41.2025.8.11.0018).

O correspondente mandado de prisão foi
cumprido na mesma data
, quando o paciente, acompanhado de seus advogados, se apresentou à Delegacia de Polícia.

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
JOCELINO
, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II, IV e VIII, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em
28/10/2025
, de forma a instaurar a Ação Penal n. 1002314-88.2025.8.11.0018.

Colhe-se da denúncia que, no dia 10 de setembro de 2025, por volta das 23h, na Fazenda Rio Verde, zona rural de Juara/MT,
JOCELINO
, após breve discussão motivada por
ofensas verbais de somenos importância
, de forma fria e inesperada, buscou em sua residência uma espingarda calibre 12 e retornou ao local onde se encontrava a vítima
Carlos Roberto Benvindo de Araújo
.

Conforme o
parquet
,
sem qualquer chance de defesa para a vítima
, que permanecia sentada e desarmada,
JOCELINO
apontou a arma e
efetuou um primeiro disparo
, que atingiu
Carlos Roberto
no braço e tórax
. Em seguida, após a vítima cair no chão,
JOCELINO
se aproximou e, a curta distância,
desferiu um segundo disparo
pelas costas da vítima
, que em tese
já se encontrava indefesa
.

Ainda consoante exposto na prefacial acusatória, o crime foi praticado por
motivo fútil
, uma vez que, na noite dos fatos, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica juntos quando, em dado momento, tiveram uma discussão, na qual a vítima teria meramente ofendido o denunciado, dizendo-lhe: “
vai tomar no cu, a gente tá aqui fazendo um favor pra você
”.

Ademais, conforme o órgão ministerial, a maneira de execução do crime
diminuiu a possibilidade de defesa da vítima
, uma vez que o denunciado se retirou do local e, algum tempo depois, retornou já em poder da arma de fogo, efetuando de pronto o primeiro disparo, não possibilitando à
Carlos Roberto
, que estava
desarmado
, escapar do ataque.

Por fim, colhe-se da denúncia a possível configuração da qualificadora do
emprego de arma de fogo de uso restrito
, uma vez que a espingarda calibre 12 usada pelo denunciado não possuía numeração, como apontado em laudo juntado ao inquérito policial.

Lado outro, especificamente quanto à
constrição cautelar
de
JOCELINO
, colhe-se do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002246-41.2025.8.11.0018 que a representação foi formulada pela d. autoridade policial em
12/09/2025
, ao que se seguiu a juntada de manifestação favorável do
parquet
em
16/09/2025
, com o proferimento da decisão constritiva em
17/09/2025.

Acerca do cumprimento do correspondente mandado de prisão, narram os d. impetrantes que, em
15/09/2025
, por meio de sua i. defesa técnica, o paciente informou a intenção de se apresentar espontaneamente, e, no dia
17/09/2025
, ao comparecer à Delegacia,
JOCELINO
foi efetivamente preso, com a segregação mantida até o presente momento;
contexto em que se insurgem os d. signatários desta ordem, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.292673; da Certidão de Óbito de
Carlos Roberto
; e dos depoimentos coesos e detalhados das testemunhas presenciais, que apontaram o paciente como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima
Carlos Roberto
.

Com efeito, conforme relatado à d. autoridade policial por
Gilberto Correia Dantas Santos
, na data fatídica, após discussão de menor importância com
Carlos Roberto
,
JOCELINO
se afastou e, depois, “
[...] chegou naquele local portando uma arma de fogo tipo espingarda e
sem nada dizer apontou ela para Carlos e efetuou um disparo
. Que diz que
Carlos somente teve tempo de levantar o braço
como se fosse se defender tendo sido atingido pelo disparo,
no braço
, que foi transpassado
tendo o projétil atingido também o corpo dele na região do tórax sob o braço
. Que diz que devido ao impacto do disparo que atingiu Carlos
ele caiu ao solo de bruços e que Jocelino se aproximou dele e a uma distância de aproximadamente um metro e meio efetuou outro disparo que atingiu as costas de Carlos
. Que diz que
sem dizer nenhuma palavra Jocelino saiu do local, levando a arma de fogo com ele
. Que diz que devido aos feirmentos causados pelos disparos efetuados por Jocelino,
Carlos morreu instantaneamente após ser alvejado
” (ID 208694548 – autos n. 1002314-88.2025.8.11.0018). — Destaquei.

No mesmo sentido, outra testemunha ocular,
Henrique Mariano Ferreira
, narrou que, ao tempo do fato, após o desentendimento com
Carlos Roberto
,
JOCELINO
saiu e, na sequência, “
[...]
chegou naquele local portando uma arma de fogo tipo espingarda e sem nada dizer, apontou ela para Carlos e efetuou um disparo
. Que diz que Carlos somente teve tempo de levantar o braço como se fosse se defender tendo sido atingido pelo disparo
”. Conforme a testemunha, “
[...] ao presenciar citado fato correu para o interior da residência, no intuito de se proteger,
tendo ouvido um segundo disparo
. Que diz que sem dizer nenhuma palavra Jocelino saiu do local, levando a arma de fogo com ele. Que
ao perceber que Jocelino havia saído diz ter ido até onde Carlos se encontrava caído, de barriga para o solo, e que percebeu que devido aos ferimentos causados pelos disparos efetuados por Jocelino, ele não havia resistido e já se encontrava sem vida
” (ID 208694550 – autos n. 1002314-88.2025.8.11.0018). — Destaquei.

Trata-se de relatos corroborados por
Bento Gonçalves Lima
, que, na data, dormia quando
ouviu o som característico de um disparo de arma de fogo
e, enquanto se levantava,
logo ouviu outro
; motivo por que correu e, ao chegar ao local, “
[...]
encontrou Carlos caído ao solo, ensanguentado e aparentemente morto
”, tendo ouvido relatos de que “
[...]
Jocelino após certo desentendimento havia se apossado de uma arma de fogo tipo espingarda e com ela efetuado dois disparos contra Carlos o matando instantaneamente
” (ID 208694549 – autos n. 1002314-88.2025.8.11.0018). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
para assegurar a aplicação da lei penal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
No caso em tela,
restou evidente a gravidade em concreto da conduta
, pois conforme declarações da testemunha Gilberto Correia Dantas Santos, ainda na fase inquisitorial, esta afirmou que:

“...Que no dia de ontem, 10/09/2025, diz ter sido designado para conduzir determinada quantidade de gado da Fazenda Rio Verde para um arrendamento denominado Bandeirante. Que em horário aproximado das 20h30min da noite de ontem, 10/09/2025, diz que enquanto preparava a janta, ouviu certa discussão entre os ora identificados Carlos Roberto Benvindo de Araújo e Jocelino Freitas de Alexandre, durante a qual o primeiro disse ao segundo "vai tomar no cu, a gente tá aqui fazendo um favor pra você". Que diz que citada contenda não se prolongou, Jocelino se levantou e saiu daquele local sem dizer mais nada e que ao seu entendimento acreditou que ela havia se encerrado. Que diz que Carlos sentou sobre a mesa onde fumava um cigarro e que ao perceberem
Jocelino já chegou naquele local portando uma arma de fogo tipo espingarda e sem nada dizer apontou ela para Carlos e efetuou um disparou. Que diz que Carlos somente teve tempo de levantar o braço como se fosse se defender tendo sido atingido pelo disparo, no braço, que foi transpassado tendo o projétil atingido também o corpo dele na região do tórax sob o braço. Que diz que devido ao impacto do disparo que atingiu Carlos ele caiu ao solo de bruços e que Jocelino se aproximou dele e a uma distância de aproximadamente um metro e meio efetuou outro disparo que atingiu as costas de Carlos. Que diz que sem dizer nenhuma palavra Jocelino saiu do local, levando a arma de fogo com ele
. Que diz que devido aos ferimentos causados pelos disparos efetuados por Jocelino, Carlos morreu instantaneamente após ser alvejado...”

Tal depoimento foi
ratificado na íntegra
pela também testemunha presencial Henrique Mariano Ferreira.

Por fim, conforme relatório informativo de investigação policial,
o representado logo após a prática delitiva tomou rumo ignorado, levando consigo a arma com a qual em tese praticou referida conduta
.

De mais a mais,
ao que consta nos autos, o representado se encontra foragido, pois foi procurado pela autoridade policial, mas não foi localizado, acarretando assim risco concreto para aplicação da lei penal.

Nesse cenário,
entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado à não localização do representado, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte,
é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

ANTE O EXPOSTO,
decreto a PRISÃO PREVENTIVA de JOCELINO FREITAS DE ALEXANDRE
, para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 208244487 — autos n. 1002246-41.2025.8.11.0018). — Destaquei.

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos revela a plausível possibilidade de que, na data fatídica,
JOCELINO
, em razão de
desentendimento banal
com a vítima, tenha se afastado do local em que confraternizavam na presença de terceiros, para deliberadamente
armar-se com uma espingarda
, com a qual, sem dizer palavra e à míngua de qualquer chance de defesa ao ofendido, que se encontrava
desarmado
, supostamente efetuou um primeiro disparo, que já atingiu
Carlos Roberto
na região do
tórax
.

Aparentemente não satisfeito,
JOCELINO
teria se aproximado da vítima quando esta
já se encontrava caída ao solo
, ou seja,
completamente indefesa
, para efetuar um
segundo disparo
, que, dessa vez, a atingiu fatalmente nas
costas
; tendo sido tais disparos a
causa suficiente
da morte de
Carlos Roberto
ainda no local
, conforme atestado pelas pessoas presentes, que também relataram como, após o episódio,
JOCELINO
, ainda sem dizer coisa alguma,
se retirou do local, levando consigo a arma do crime
.

Trata-se de um conjunto de circunstâncias que revelam a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e assim bem justificam a imposição do claustro cautelar.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nessa ordem de ideias, ainda que os d. impetrantes argumentem que a
apresentação espontânea
do paciente à d. autoridade policial —
posteriormente à representação por sua prisão preventiva, após dias de ocultação deliberada
— constituiria fato novo hábil a ensejar a
revogação da prisão provisória
, estou convencido de que tal argumentação
não merece prosperar
.

A uma
, porque, como visto, o pilar da
garantia da ordem pública
, calcado na gravidade concreta do delito, aferida a partir do
modus operandi
supostamente empregado, subsiste
hígido
e é
suficiente
, por si só, para manter a custódia.

A duas
, porque, ao contrário do que buscam incutir os d. impetrantes, a conduta do paciente de comparecer à Delegacia para prestar depoimento
não possui o condão de elidir o risco à aplicação da lei penal
, afinal, logo após a consumação do homicídio (
10/09/2025
),
JOCELINO
se evadiu do
locus delicti
,
levando consigo a arma do crime
, e, por dias, permaneceu em
local incerto ou não sabido
, vindo a se apresentar apenas posteriormente, em
17/09/2025
— após a representação da d. autoridade policial por sua prisão preventiva (
12/09/2025
) e no mesmo dia em que a custódia foi efetivamente decretada pelo juízo
a quo
; conduta que
não configura qualquer salvo-conduto automático
, quando
a evasão inicial já demonstrou a intenção de se furtar à aplicação da lei.

Em vista dessas circunstâncias, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...]
a apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva
” (RHC n. 104.965/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOCELINO FREITAS DE ALEXANDRE
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025